Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715771-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MINE GERACI AGRAVADO: JOAO RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MINE GERACI contra decisão (ID 191387620) da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO RODRIGUES NETO, indeferiu o pedido de substituição da penhora. Em suas razões (ID 58171274), alega que: 1) os direitos de herança nos autos do inventário de seu falecido pai foram penhorados; 2) o credor rejeitou o pedido de substituição da penhora por imóvel; 3) é imprescindível observar o princípio da menor onerosidade, que estabelece que, quando a execução puder ser efetivada por outros meios, deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado; 4) a substituição é menos onerosa ao devedor e não causa prejuízo ao exequente; 5) a partilha de bens no inventário ainda não ocorreu, portanto, a substituição é mais eficaz e célere para quitar a dívida; 6) a demanda se originou em ação de divórcio, na qual há outros bens que podem ser penhorados. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária e 2) o provimento do recurso para que o bem penhorado seja substituído e para determinar a expedição de ofício ao juízo do inventário para levantamento da penhora no rosto dos autos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado a trazer documentos que atestassem sua alegada situação financeira, o agravante permaneceu interno (ID 59027941/59510758). É o relatório. DECIDO. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de o agravante alegar não possuir condições de arcar com as custas processuais, os elementos trazidos nos autos não são suficientes para comprovar a sua alegada situação financeira. O agravante apenas anexou aos autos sentença de decretação da falência da empresa na qual é sócio, bem como informou que tramita um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor (ID 58322566/58923491 e seguintes). Não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar sua hipossuficiência de recursos, especialmente porque a pessoa jurídica da qual é sócio não se confunde com a sua pessoa física. Intimado a trazer documentos que efetivamente comprovassem sua situação financeira - especialmente extratos bancários dos últimos 3 meses e declaração de imposto de renda -, o agravante permaneceu inerte (ID 59027941/59510758). INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o) ou se manifestar se persiste seu interesse recursal, haja vista que há informação, nos autos de origem, de que o executado/agravante quitou o débito (ID 197853135, autos de origem). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator